Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PREJUÍZO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que acolheu os pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a cláusula penal prevista em contrato de consórcio deve ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os descontos de valores em decorrência da aplicação de cláusula penal são possíveis quando ficar demonstrado que a desistência do consorciado gerou prejuízos ao grupo. Não há que se falar em presunção de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "Não há que se falar em incidência da cláusula penal quando, com a saída de um consorciado, não for demonstrado prejuízo ao grupo".
______
Dispositivos Relevantes: Lei no 11.795/2008, art. 10, § 5o.
Jurisprudência Relevante: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.767.282, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.245.475, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.11.2023.